Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I do Código de Processo Penal, em benefício de CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1007111-74.2021.8.11.0042 experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos informativos, que o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 11 de maio de 2021, pela suposta incursão no delito de tráfico de drogas capitulado no artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06. Aduz, que defesa apresentou requerimento de liberdade provisória, art. 310 do CPP, todavia, o pedido foi indeferido.
Sustenta as teses de:1) da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, 2) ausência de contemporaneidade na prisão do paciente, porquanto contrário ao disposto no arrt.315 do CPP, 3) inexistência de periculosidade do beneficiário, 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, 5) aplicabilidade da Recomendação no62/20 do CNJ, pela Sars-Cov-2.
Argumenta que: “(...)não merece prosperar a manutenção da medida extrema, pois, o modus operandi da prisão preventiva decretada em face do paciente não revela gravidade, muitos menos, violência ou grave ameaça, sendo suficiente medidas alternativas do art. 319 do CPP, com a mesma finalidade, porém, menos evasivas.”(Sic.)
Consigna que: “(...)o juiz de origem fundamentou pela necessidade da prisão preventiva em face do Paciente, para evitar novas práticas delitivas para garantida da ordem pública, quedou-se quanto a finalidade do art. 282, I, do CPP, sobretudo, na aplicação do art. 319 do CPP.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) aliado a essa crise do Covid-19, temos também, o fato da super lotação dos presídios de Mato Grosso, mormente a Penitenciaria Central do Estado de Mato Grosso, pois, a criação de 430 (quatrocentos e trinta vagas) não foram suficientes para afastar o excesso de contingencia de presos”(Sic.)
Ressalta que: “(...)pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão do Paciente, nota-se que supostamente dentro de uma sacola está uma quantidade de droga. Sendo assim, o crime imputado ao Paciente – trafico ilícitos de drogas – não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, evidenciando que a gravidade concreta argumentada na decisão de origem, faz parte do próprio tipo penal, do art. 33, caput, da lei de drogas.”(SIC.)
Com base em tais considerações, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas [art.319 do CPP], inclusive, sob monitoramento eletrônico. Juntou documentos (Id.87531014, 87531015, 87531016, 87531017, 87531022 e 87531023)
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Registro, que a materialidade repousa no boletim de ocorrência no.2021.116527 assim como das declarações dos agentes públicos que procederam a prisão do beneficiário, do transcrevo o teor do declinado pela militar Alline Santana: (Id.87531016)
“[...]QUE a depoente estava de plantão na noite de hoje, quando a equipe do Gap 01 em ronda pelo bairro Vila Nova, especificamente na Rua Valter De Queiroz, avistou um homem suspeito saindo de uma casa e carregando uma sacola; Que ao perceber a aproximação da viatura policial o tal homem tentou esconder a sacola; Que então a guarnição abordou o sujeito que se identificou como Cristiano e em seguida a guarnição verificou que dentro da sacola havia 03 (três) pedaços médios de substância análoga a maconha; Que durante a abordagem e entrevista com o suspeito a equipe policial foi informada que no interior da residência teria mais entorpecentes; Que então foi realizada busca na referida residência, onde foi constatado que não residiria ninguém; Que o local servia tão somente para armazenamento de drogas; Que foi realizada uma varredura no interior da casa e foram localizadas 04 (quatro) caixas de papelão contendo 168 (cento e sessenta e oito) tabletes de substância análoga a maconha, uma balança de precisão, uma tesoura e R$ 35,00 (trinta e cinco reais); Que diante da situação foi dada voz de prisão ao suspeito que foi encaminhado a central de flagrantes sendo entregue sem lesões corporais; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)
Para adequada analise dos fatos acerca da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e posterior preventiva, prolatada em 12 de maio de 2021, em sede de audiência de apresentação:
“[...]OCORRÊNCIAS A presente audiência realizou-se pela modalidade de videoconferência através do aplicativo do Microsoft Teams pelas razões expostas na Resolução n° 357 de 26 de novembro de 2020 do CNJ e também pelo Provimento 01/2017- CM do TJMT e Ofício Circular n° 04/2020/GAB da Décima Primeira Vara Especializada de Justiça Militar e Custódia. Após, cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo. Em seguida o MM Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar-se quanto à regularidade da prisão, bem como, acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, tendo o representante ministerial pugnado pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela conversão em prisão preventiva, conforme razões registradas no arquivo de áudio. Concedeu-se a palavra à Defesa que requereu a concessão da liberdade provisória, conforme razões registradas em arquivo de áudio. DELIBERAÇÃO O MM Juiz proferiu decisão oral, cujas minúcias relacionadas a estes fundamentos seguem gravadas no áudio desta audiência e a parte dispositiva segue transcrita: Cuida-se de auto de prisão em flagrante de CRISTIANO DE SOUZA PROENCA, flagrado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência acostado aos autos. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa. Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais. Quanto à necessidade da segregação (“periculum libertatis”) entendo ser necessária a manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, ante a grande quantidade de entorpecente apreendido, de modo que torna imperiosa a sua retirada do meio social. Diante da situação fática vislumbrada, é certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança grande à sociedade. Observa-se, ainda, que o autuado é reincidente especifico no crime de tráfico de drogas, possuindo sua personalidade voltada à práticas delitivas, fazendo do crime (tráfico de drogas) o seu meio de vida, de modo que a sua prisão se justifica para evitar a reiteração criminosa. Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319, do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à gravidade concreta do fato investigado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar à ordem pública e à aplicação da lei penal. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CRISTIANO DE SOUZA PROENCA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Após o aporte do laudo de exame de corpo de delito, oficie-se à Corregedoria da Polícia Militar/Civil e ao Ministério Público, encaminhando cópia integral do presente feito, para as providências que entender cabíveis, acerca das agressões supostamente sofridas pelo flagranteado, conforme alegações prestadas por ela nesta audiência. Oficie-se à SESP e à Corregedoria da Policia Civil, encaminhando cópia do CD com a gravação audiovisual da audiência, para que comunique à autoridade policial que presidiu o auto de prisão em flagrante o dever de garantir os direitos do flagranteado, em especial, no que se refere a ligação para familiares ou advogado. EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA POR MEIO DO BNMP, EM OBSERVÂNCIA AO PROVIMENTO N. 19/2020 – CGJ. Caso não seja possível a expedição por meio do sistema BNMP, certifique-se nos autos, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, mídia digital encontra-se anexada no Processo Judicial Eletrônico - PJE. Nada mais. Eu, Sulleni F. Godoy, digitei. Nada mais havendo, encerrou-se a presente audiência com a assinatura de todos os presentes.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Observa-se, portanto, a gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Diante de todo o exposto, restou demonstrado que a liberdade do paciente representa patente ameaça à ordem pública, entendida esta como sinônimo de paz social, que se encontra em risco quando o agente, em liberdade, provavelmente continuará praticando infrações penais.
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
No mesmo sentido, nos termos do art. 315, § 1o, do CPP (incluído pela Lei no 13.964, de 2019), está demonstrada a contemporaneidade dos fatos elencados na motivação que justificou a prisão, inclusive, diante da própria situação flagrancial.
Acerca da ausência de periculosidade da conduta requestada para o delito em questão, registra-se que, consoante o Enunciado Orientativo 7 do TJMT:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”
Assinalo que, para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa, de modo que, servindo a medida liminar em habeas corpus somente para hipóteses de ilegalidade manifesta, compete ao Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração.
Acerca da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, a conduta do acusado não me demonstra empiricamente que possui autodisciplina, motivo pelo qual, há fundamentos concretos ante a gravidade da conduta delituosa praticada, não sendo cabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art.319 do Código de Processo Penal.
Avançando no tema, quanto a superlotação carcerária a que alude o impetrante, é fator que não apresenta densidade necessária a revogação da prisão do paciente conforme dispõe o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:
“A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria
“[...]A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.”(N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)
Com efeito, acerca da aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.
A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...]A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]. (STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020) (Negritou-se)
De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Solicitem-se informações com a urgência que o caso apresenta.
Após, a i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.